Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-03.2021.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000660-03.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), HORTENCIA LAET XAVIER - CPF: 033.625.891-70 (RECORRIDO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA DE SINAL DE INTERNET. VELOCIDADE DE CONEXÃO ENTREGUE AQUÉM DO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. RECURSO DA FORNECEDORA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NOS TERMOS DO CONTRATO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com condenação ao pagamento de indenização por danos morais por falha na prestação dos serviços.

2.

Falha na prestação de serviços. Entrega de velocidade de conexão aquém da contratada. Pedido administrativo realizado pela parte consumidora para solução do problema enfrentado, sem sucesso.

3.

Desnecessidade de perícia em razão das provas apresentadas pelos litigantes nos autos.

4.

Alegação de “entrega satisfatória de sinal”.

5.

Ausência de comprovação da entrega nos termos contratados.

6.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência da entrega insatisfatória da entrega dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

7.
A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.

Quantum
indenizatório fixado na origem abaixo dos parâmetros utilizados nesta turma. Considerando que o recurso interposto tem como pedido a minoração do
quantum
, não deve ser acolhido.

10.

Sentença mantida.

11.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandada, prestadora de serviços de telefonia, em face da sentença, pela qual foi reconhecida a falha na prestação de serviço e danos morais, cuja indenização restou fixada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando a incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica, e no mérito, pretende que a pretensão inicial seja julgada improcedente, sob o fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços, que teria praticado exercício regular de direito. Afirma que não houve, tampouco restou demonstrado o dano extrapatrimonial no caso em tela. Aduz que o valor da indenização não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e por fim, pretende que seja estipulado juros nos termos da súmula 362 do STJ, ou seja, da data do arbitramento do
quantum
indenizatório.

Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023